Tribunal: CARF
Processo: 15588.720003/2020-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720003/2020-39
RESOLUÇÃO
1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAES MENDONCA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o processo dos autos de infração de IRPJ e CSLL, nos valores de R$
2.449.496,68 e R$ 898.195,04, respectivamente, relativo aos anos calendário de 2016 e 2017.
2. A autuação se deu pela utilização de despesas/custos operacionais/encargos não
dedutíveis, que reduziram o lucro tributável.
3. Na mesma ação fiscal foram apuradas outras infrações, presentes em dois outros
processos.
4. Por bem reproduzir o procedimento fiscal, utilizo o relatório do acórdão
recorrido:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
2
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
No procedimento fiscal devidamente iniciado, o contribuinte fora intimado e
apresentou respostas às indagações da Fiscalização a contendo.
A partir da Escrituração Contábil e Digital do contribuinte, enviada por meio do
SPED, a Fiscalização verificou que o contribuinte contabilizou diversas contas de
mútuos cedidos a terceiros.
Conforme tabela, fls. 11 e12, tais mútuos teriam como destinatários membros da
família Mendonça.
Conforme registro na JUCEB, ficou demonstrado que os mútuos tinham como
destinatários os participantes do espólio de Mamede Paes Mendonça e Lindaura
Andrade Mendonça, assim como seus descendentes, fl. 12.
A Fiscalização concluiu que a empresa concedia mútuos apenas aos seus
acionistas.
Em 01 de janeiro de 2017, a soma de valores a receber destes acionistas em
função dos mútuos concedidos anteriormente somava o montante de
R$303.332.346,49 (trezentos e três milhões, trezentos e trinta e dois mil,
trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
Mesmo com esse saldo a receber em função de mútuos concedidos aos acionistas
anteriormente, em 2017 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária novo
mútuo no valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) a ser dividido
entre os acionistas.
A Fiscalização destacou que o mútuo foi concedido a cada acionista na exata
proporção da sua participação societária, não se tratando de um mútuo isolado
para um acionista, mas para a integralidade, ver tabela 3, fls 23.
Diante do volume dos mútuos, analisou-se as contas passivas, portanto os valores
devidos para com a sociedade e o governo.
Como resultado, em síntese, foram encontrados débitos fiscais parcelados,
provisões, processos trabalhistas e dívidas comerciais.
Ficou constatado também que a empresa detinha seguidos prejuízos, quase em
todos os anos de 2006 a 2017, mesmo assim concedeu mútuos
indiscriminadamente.
Portanto, constatou-se que a fiscalizada concedia mútuos aos acionistas há cerca
de 20 anos, sem quitação, com sucessivas prorrogações, pagando juros sobre
capital próprio e dividendos, sem descontar tais valores dos mútuos, mesmo
frente a seguidos prejuízos quase que permanentes em todo período.
No ano de 2016, o contribuinte deliberou a respeito do pagamento de mais de R$
22 milhões de reais como dividendos sobre os lucros, mesmo apurando prejuízo
de quase R$ 9 milhões.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
3
No ano seguinte, em 2017, mesmo tendo novo prejuízo, pagou mais de 16
milhões em mútuos e juros sobre capital próprio no valor de R$ 8 milhões.
A Fiscalização destacou, ainda:

A pouca preocupação com o retorno dos valores concedidos a título de mútuo se
observa ainda no mútuo concedido à Maria de Lourdes Mendonça Oliveira. Em 01
de janeiro de 2017 o fiscalizado é credor desta no montante de R$42.329.855,06
(quarenta e dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e
cinco reais e seis centavos). Ocorre que esta devedora faleceu em 2010, deixando
como sucessores da sua participação societária Rogério Mendonça Oliveira,
Antônio
Fernando Mendonça
Oliveira,
além
da
pessoa
jurídica
JHR
Empreendimentos LTDA. Mesmo sem a dívida quitada após seu falecimento, em
2017 a sociedade concedeu a título de mútuo o montante de R$888.888,88
(oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito
centavos) a cada herdeiro desta.
Apesar de todas as dívidas da sociedade perante terceiros, de todos os mútuos
concedidos anteriormente e não quitados, de uma credora já tendo falecido e sua
dívida não haver sido quitada e novos mútuos serem concedidos a seus herdeiros,
de o resultado em 2016 ter sido um prejuízo superior a dezesseis milhões de reais,
ainda assim, em 2017 a sociedade diz haver concedido a título de mútuo aos seus
acionistas o montante de R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).
Logo, foi concedido mútuo aos herdeiros do espólio, mesmo havendo mais de R$
42 milhões em direitos a serem pagos.
A Fiscalização então concluiu que os mútuos tinham caráter simulatório, visto que
os mútuos eram indefinidamente renovados.
A Fiscalização consignou nas folhas 27 a 30 a série de mútuos e prorrogações.
Por se tratar de mútuos que eram sempre prorrogados, realizados na proporção
da participação societária de cada acionista, a Fiscalização concluiu que tais
mútuos eram na verdade distribuição de recursos de forma permanente aos
mesmos.
Tal conclusão se reforça a partir do documento denominado “Termo de confissão
e repactuação de dívida” em que diversos mútuos foram prorrogados, agora com
vencimento em 30 de setembro de 2033.
DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS – JUROS REFIS
Pela Escrituração do SPED, a Fiscalização identificou que o contribuinte apurou
despesas financeiras na conta contábil cód. 7002, conforme tabelas 15 e 16, fls.
43 e 44. Tais despesas diriam respeito a juros sobre débitos incluídos no Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
4
Doravante, o contribuinte foi intimado a justificar a contabilização dos valores de
despesas financeiras sobre o parcelamento, tendo em vista a exclusão do referido
programa promovida no curso do processo administrativo 11046.004280/2013-48
ocorrida em 2014 e as despesas com juros TJLP contabilizadas em 2016 e 2017,
períodos fiscalizados, posteriores à exclusão.
Em resposta ao questionamento efetuado, a contribuinte apresentou uma
decisão judicial proferida em tutela de urgência nos autos do processo 1013678-
07.2017.4.01.0000, em curso no Tribunal Regional Federal da 1° Região, na qual
restou determinada sua reinclusão no parcelamento anteriormente aderido,
assim como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários correspondentes
até julgamento definitivo do recurso.
A Fiscalização concluiu que, ainda que precariamente, o contribuinte estaria
incluído no REFIS, mas, explicitou no relatório que na apuração do imposto de
renda as multas por infração à legislação tributária não podem ser deduzidas
como despesa, por consequência, os juros sobre esses tributos quando parcelados
também não podem ser deduzidos como despesa, razão pela qual houve a glosa
nas despesas contabilizadas.
DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS – JUROS SOBRE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
A Fiscalização identificou que nos débitos parcelados no REFIS incluíam IRRF.
Em relação a retenção, a Fiscalização relata que o imposto de renda retido na
fonte é obrigação legal de recolher aos cofres públicos valores retidos de
terceiros, de modo que o fiscalizado não suporta qualquer ônus financeiro, mas
sim aquele que teve o valor retido.
Desta forma, a despesa em si não seria dedutível, pois não é a pessoa jurídica
obrigada à retenção e ao recolhimento que suporta o ônus. Para Fiscalização, nem
mesmo poderia ser considerada despesa, visto que não transita pelo resultado.
A Fiscalização então considerou indedutíveis as despesas com juros sobre o
Imposto de Renda Retido na Fonte.
DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS – JUROS SOBRE IRPJ SUPLEMENTAR
A Fiscalização concluiu que, conforme disposto no art. 41, § 2o, da Lei no 8.981, de
1995, o valor do principal do IRPJ não pode ser reduzido como custo ou despesa
na determinação do lucro real.
Considerando ainda que o 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, dispõe
que a base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício antes da provisão de IRPJ,
verificou-se que os encargos com juros de mora incidentes sobre débitos de IRPJ
também são indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Foi então glosado o valor dos juros sobre o IRPJ suplementar.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
5
DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS – JUROS SOBRE MULTA POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
A Fiscalização concluiu que, conforme disposto no art. 41, § 5o, da Lei no 8.981, de
1995, o valor dos juros sobre as multas por infração à legislação tributária não
pode ser reduzido como custo ou despesa na determinação do lucro real.
Considerando ainda que o 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, dispõe
que a base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício antes da provisão de IRPJ,
verificou-se que os encargos com juros de mora incidentes sobre multa por
infração à legislação tributária também são indedutíveis na apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL.
JUROS SOBRE DEMAIS DÉBITOS PARCELADOS – LANÇAMENTO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
Por estar o contribuinte com decisão precária sobre sua permanência no REFIS, a
Fiscalização lançou os tributos sobre os juros referente aos demais débitos
parcelados como forma de evitar a decadência.
A parcela da autuação ficará suspensa, aguardando a inclusão definitiva do
contribuinte no REFIS.
PERT DESPESAS CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS – JUROS DECORRENTES DE
PARCELAMENTO
Da mesma forma que nos tópicos anteriores, foram lançados os tributos
referentes as glosas das despesas com juros incidentes sobre IRRF e IRPJ.
5. O Contribuinte, através do seu preposto, BOMFIM NOVIS ADVOGADOS,
apresentou impugnação em 19/11/2020 (e-fls. 1199-1233), portanto tempestivamente, em
síntese:
a) Em preliminar, que o AI seja considerado nulo;
b) No mérito, que seja julgado procedente a impugnação;
c) Subsidiariamente, que seja reconhecida a utilização dos prejuízos acumulados e
base negativa, até o limite de 30%;
d) Que sejam afastados os juros moratórios.
Apresenta como razões:
Em preliminar, suscinta que a autuação não observa o disposto no art. 142 do
CTN, portanto seria nulo, segue trecho de sua argumentação:
11. Trata-se, absoluta data nulidade, vênia, de especialmente inconsistente ato
porque administrativo (i) é eivado absolutamente em sua fundamentação
(motivação), não sendo possível considera à Impugnante entender de modo
objetivo as razões pelas quais a Fiscalização que quais os juros não possuem
natureza própria e devem seguir a regra de dedutibilidade aplicada aos tributos
sobre os incidem; e (ii) não está amparado em qualquer dispositivo legal, para
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
6
sendo não permitir que tendo sido apresentada uma fundamentação consistente
a glosa dos juros contabilizados pela Impugnante, os dispositivos legais utilizados
no auto em nada se associam à descrição fática da conduta da Impugnante.
Aduz que a fundamentação da Fiscalização foi curta e confusa;
Alega que não há demonstração objetiva por parte da fiscalização das razões
pelas quais se entende que os juros não possuem natureza jurídica própria e
porque não seria aplicável a legislação específica sobre o tema, que estabelece
que os juros de mora se caracterizam como despesas financeiras;
Alega não haver base legal para não dedutibilidade dos juros sobre o saldo
devedor oriundo de (i) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; (ii) IRPJ e IRPJ
suplementar; e (iii) multas por infrações à legislação tributária;
Alega que a Fiscalização extrapola o razoável e legalmente permitido por assumir
que os juros não possuem natureza própria, portanto sua dedutibilidade não é
vinculada à possibilidade de dedução do principal;
Alega de forma geral que os juros são dedutíveis como despesas financeiras; Junta
solução de consulta no 66/2011 que fala sobre a possibilidade da utilização dos
juros como despesas financeiras, quando decorrentes de tributos consolidados do
parcelamento;
Alega que foi utilizada a analogia para aplicar aos juros regra específica de
dedutibilidade de tributos e multas por infrações fiscais (art. 41 da Lei no
8.981/95);
Alega que conforme previsto no art. 344, § 5o, do RIR/99 (§5o do art. 41 da Lei no
8.981/1995), não são dedutíveis as multas por infrações fiscais, salvo as de
natureza compensatória. Por sua vez a Fiscalização não realizou essa distinção em
seu relatório; Apresenta, de forma exemplificativa, que a multa consubstanciada
no processo no. 12689.000676/91-47 consiste em multa de mora do art. 74 da Lei
no 7.799/1991;
Alega erro na apuração do crédito tributário, visto que o contribuinte detinha
prejuízo e esse não fora considerado;
Com fundamento nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/9512, alega que os prejuízos
acumulados e a base de cálculo negativa acumulados nos exercícios anteriores
devem reduzir a base de cálculo do tributo, no limite de 30% do lucro apurado,
algo que não foi feito;
Apresenta planilha com demonstrativo dos prejuízos acumulados; Alega
ilegalidade da incidência de juros SELIC sobre a Multa.
6. A 2a TURMA/DRJ01 proferiu o acórdão no 101-009.963, sessão de 14/06/2021 (e-
fls. 1293-1309), julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016 e 2017
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
7
LUCRO REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT. JUROS DE
MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à
taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio
imposto, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere o
art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017, art. 8o, §3o.
BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS. LIMITE 30%.
Com fundamento nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/9512, o contribuinte pode
abater da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os prejuízos acumulados e a base de
cálculo negativa nos exercícios anteriores até o limite de 30% do lucro apurado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL Ano-calendário: 2016 e
2017 BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo
devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o
art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e,
regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando
incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando
incidentes sobre a própria contribuição, assim como quando incidentes sobre as
multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017, art. 8o, §3o.
BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS. LIMITE 30%.
Com fundamento nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/9512, o contribuinte pode
abater da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os prejuízos acumulados e a base de
cálculo negativa nos exercícios anteriores até o limite de 30% do lucro apurado.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
ACÓRDÃO
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
8
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário exigido
em parte.
7. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 1318-1348),
reforçando as alegações efetuadas em impugnação, em síntese:

Preliminar de nulidade do auto de infração, por vício de motivação,
alegando que a descrição dos fatos foi insuficiente para garantir a ampla
defesa.

No mérito, a dedutibilidade dos juros de mora, argumentando que
constituem despesa financeira necessária e que a legislação não veda
expressamente sua dedução.

A necessidade de distinção entre multas de natureza compensatória e
punitiva, afirmando que a fiscalização não realizou tal diferenciação, o
que impactaria a dedutibilidade dos juros correspondentes.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
9. O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente
legitimado, motivo pelo qual dele conheço.
10. A controvérsia central reside na glosa de despesas com juros de mora incidentes
sobre débitos tributários parcelados (REFIS e PERT). A fiscalização fundamentou a glosa na
premissa de que "o acessório segue o principal", argumentando que, se o tributo ou multa
principal é indedutível (como IRPJ, CSLL e multas punitivas), os juros sobre eles incidentes também
o seriam.
11. A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do lançamento por falta de
fundamentação e erro na metodologia de cálculo. No mérito, defende a natureza de despesa
financeira dos juros e a dedutibilidade de parcelas do principal, como multas compensatórias e
IRRF com ônus assumido, e por sua vez, sustenta que:
i) Os juros de mora possuem natureza de despesa financeira, sendo dedutíveis pelo
regime de competência, independentemente da natureza do principal, conforme o
Parecer Normativo CST no 174/1974 e o Art. 374 do RIR/99.
ii) Mesmo sob a ótica da acessoriedade, parte do principal seria dedutível, como o
IRRF cujo ônus foi assumido pela fonte (Art. 41, § 3o da Lei no 8.981/95) e as multas
compensatórias (Art. 41, § 5o da Lei no 8.981/95).
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
9
iii) A fiscalização utilizou um critério de proporcionalidade genérica, sem segregar
as rubricas que compõem o saldo parcelado, o que impediria a correta verificação
da dedutibilidade.
12. A jurisprudência do CARF tem se inclinado pela tese da acessoriedade, mas
reconhece que a natureza do principal deve ser cabalmente demonstrada para validar a glosa.
13. A questão de fundo envolve a interpretação do art. 41 da Lei no 8.981/95 e do
Parecer Normativo CST no 174/1974. Embora a autoridade fiscal defenda a tese de que os juros
seguem a sorte do principal, é imperativo que a natureza desse principal seja identificada com
precisão.
14. A Recorrente demonstrou que o saldo parcelado inclui rubricas potencialmente
dedutíveis, como:
a) Multas Compensatórias: O Art. 41, § 5o da Lei no 8.981/95 autoriza
expressamente a dedução de multas de natureza compensatória. A Recorrente
citou, como exemplo, a multa do Art. 74 da Lei no 7.799/1991.
b) IRRF com Ônus Assumido: O § 3o do mesmo Art. 41 permite a dedução do
imposto retido quando a fonte pagadora assume o ônus.
15. A fiscalização, ao aplicar uma glosa proporcional baseada em uma "quitação
simulada", não individualizou quais juros incidiam sobre quais tributos ou multas. Tal omissão
impede este colegiado de verificar se a glosa respeitou os limites legais de dedutibilidade do
principal.
16. A jurisprudência do CARF reforça que os juros moratórios na consolidação
seguem a sorte do principal . Portanto, se o principal for dedutível, os juros também o serão.
17. Diante da incerteza fática sobre a composição do saldo devedor e a natureza
das multas e tributos parcelados, a conversão do julgamento em diligência é medida que se impõe
para garantir a estrita legalidade do lançamento.
Conclusão
18. Pelo exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de
que a unidade de origem da RFB:
i) Segregue as rubricas que compõem o saldo devedor dos parcelamentos
(REFIS/PERT) objeto da glosa, identificando a natureza de cada tributo e multa (se punitiva ou
compensatória), juntando os demonstrativos dos parcelamentos consolidados.
ii) Verifique a dedutibilidade de cada parcela do principal, especialmente à luz do
art. 41, §§ 3o e 5o da Lei no 8.981/95.
iii) Refaça o cálculo da glosa, excluindo os juros incidentes sobre parcelas do
principal que se mostrarem dedutíveis.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.221 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720003/2020-39
10
iv) Faculte à Recorrente a manifestação sobre o resultado da diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72.
v) Após, retorne-se os autos a este Conselho para continuação do julgamento.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1364
DF CARF MF
Original